Tribunal: TJBA
Processo: 8172070-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8172070-29.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SUZANA FREITAS DE JESUS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por servidora pública estadual em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por indeferimento da petição inicial ante a inadequação do valor da causa. A ação originária objetivava o reconhecimento da ilegalidade dos descontos previdenciários sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, com base na tese firmada pelo STF no RE 593.068 (Tema 163), cumulada com repetição de indébito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a inadequação do valor da causa justifica a extinção prematura do processo quando há elementos nos autos que permitam o arbitramento judicial do montante, considerando o princípio da primazia da resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil determina que toda demanda deve ter valor certo, conferindo ao magistrado a competência para corrigir de ofício o valor inadequado, conforme previsto no art. 292, § 3º. 4. A sistemática processual contemporânea privilegia a efetividade da prestação jurisdicional através da resolução do conflito em sua essência, consagrando o princípio da primazia do julgamento do mérito previsto no art. 4º do CPC. 5. O indeferimento da petição inicial é medida excepcional, devendo eventuais falhas formais ser sanadas sempre que possível, evitando a extinção prematura do feito quando existem elementos mínimos para o arbitramento judicial. 6. A documentação apresentada pela requerente, especialmente os contracheques demonstrando descontos mensais de contribuição previdenciária, fornece elementos objetivos para o arbitramento do valor da causa pelo magistrado. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso de apelação provido para anular a sentença vergastada, determinando o prosseguimento regular do feito na instância de origem, com fixação do valor da causa em R$ 9.263,76. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 139, IX, 291, 292, § 3º, 319 e 485, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Tema 163; TJ-BA, Apelação 8191550-90.2024.8.05.0001, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, j. 04.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8172070-29.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SUZANA FREITAS DE JESUS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.